Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ACERTOS FINANCEIROS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora valores referentes a acertos financeiros já reconhecidos administrativamente.
3. O objeto do processo não envolve a implementação de reajuste remuneratório previsto em lei, mas apenas o pagamento de verbas devidas à recorrida e reconhecidas administrativamente pelo recorrente, razão por que se afasta a tese de não pagamento por ausência de prévia dotação orçamentária.
4. Não há que se falar em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o seu artigo 19, §1o, inciso IV, autoriza o pagamento de despesas com pessoal decorrentes de decisão judicial.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei no. 9099/95, Art. 55).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.